Tribunal: STF
Processo: RHC 56391
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. - CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS, EMITIDO
SOBRE CONTA PARTICULAR DE PROCURADOR DOS SOCIOS DE EMPRESA FALIDA.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DE JUÍZO, POR TRATAR-SE DE CRIME
FALIMENTAR. IMPROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAR-SE, O CHEQUE,
COMO ORDEM DE PAGAMENTO. ARGÜIÇÃO DEPENDENTE DE EXAME APROFUNDADO DA
PROVA, INCABIVEL EM "HABEAS CORPUS". RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO
PROVIDO.